Tribunal: TJSP
Processo: 1518527-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de três tijolos de maconha, com peso total de 1.154,7g, no interior de sua residência. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de três tijolos de maconha, com peso total de 1.154,7g, no interior de sua residência. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Cálculo da reprimenda alterado. Pena-base fixada no patamar de 1/5 acima do piso, haja vista a grande quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes do acusado. Redução da fração de exasperação da pena em razão da reincidência específica, de 1/3 para 1/5. Regime inicial fechado. Apelo defensivo parcialmente provido apenas para o fim de reduzir a sua pena corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518527-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSUE SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JOSUE SILVA, a fim de reduzir a
sua pena para o patamar de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 720 dias-multa, calculados no piso legal, mantendo, no mais,
a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518527-57.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1518527-57.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Josué Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.233
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de três
tijolos de maconha, com peso total de 1.154,7g, no interior de sua
residência. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo
flagrante. Condenação mantida. Cálculo da reprimenda alterado.
Pena-base fixada no patamar de 1/5 acima do piso, haja vista a
grande quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes do
acusado. Redução da fração de exasperação da pena em razão da
reincidência específica, de 1/3 para 1/5. Regime inicial fechado.
Apelo defensivo parcialmente provido apenas para o fim de
reduzir a sua pena corporal.
Pela sentença de fls. 123/130, proferida em 18
de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Richard Francisco
Chequini, da 20a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, JOSUÉ
SILVA foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 800 dias-multa, calculados no piso,
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em suma, a sua absolvição em razão da
insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a
fixação de regime prisional semiaberto (fls. 156/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518527-57.2019.8.26.0228 -Voto no
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 182/192) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 200/204).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 31 de
julho de 2019, por volta de 16h45, na Rua do Pacificador, no 43B,
Sacomã, na cidade de São Paulo, o réu guardava, para fins de tráfico,
3 tijolos de maconha, com peso total de 1.154,7g, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de exibição e apreensão
das drogas (fl. 11), laudo de constatação de substância entorpecente
(fls. 33/36) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 75/77), bem
como pela prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Rogério e Wenady,
policiais militares, prestaram depoimentos em conformidade com a
denúncia. Realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o
réu em frente a uma casa, em atitude suspeita, como se aguardasse
algo. Decidiram efetuar uma abordagem de rotina, não tendo sido
encontrado nada de ilícito na revista pessoal. Após questionamentos,
o acusado disse que morava em outro local, mas, então, confessou
morar na residência em questão, no interior da qual havia drogas para
fins de tráfico, permitindo a entrada dos policiai. Em seu interior, os
policiais encontraram três tijolos de maconha.
A informante Marina, mãe do acusado, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518527-57.2019.8.26.0228 -Voto no
4
não ter presenciado a abordagem policial, tendo sido avisada da
chegada dos policiais na casa por sua irmã, tia do réu, a qual mora na
parte debaixo do imóvel.
No interrogatório judicial, o apelante negou a
prática delitiva, afirmando ter sido abordado por policiais em frente à
sua residência, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder,
desconhecendo a procedência dos tijolos de maconha.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
A tese absolutória aventada pelo apelante não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.
Afinal, o apelante foi surpreendido por policiais
na posse de três tijolos de maconha, com peso total de 1.154,7g, os
quais foram encontrados no interior de sua residência, cuja entrada foi
franqueada aos policiais pelo próprio réu após a suspeita da prática
de atividade ilícita.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares, os quais narraram os fatos de maneira detalhada,
em apoio ao acervo probatório pericial e documental, não suscitando
dúvidas de que o acusado exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo
diante da quantidade de maconha apreendida.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar das
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518527-57.2019.8.26.0228 -Voto no
5
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, porquanto as circunstâncias do flagrante, notadamente a
grande quantidade de maconha apreendida, indicam não ser o réu
mero usuário de drogas.
Portanto,
diante
da
comprovação
a
materialidade e da autoria delitivas, é de rigor a manutenção do édito
condenatório.
O cálculo da reprimenda comporta reforma.
Na primeira fase do cálculo, o magistrado a
quo houve por bem corretamente exasperar a pena-base na fração de
1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da
quantidade de drogas e dos maus antecedentes do acusado (fls.
45/46 e 71/72), rateando as duas anotações criminais existentes com
trânsito em julgado entre reincidência e maus antecedentes, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518527-57.2019.8.26.0228 -Voto no
6
mostra viável, a fim de valorar todas as circunstâncias envolvidas no
caso e, com isso, individualizar corretamente a pena do réu.
Na segunda fase, diante da reincidência
específica, a pena deve ser exasperada na fração de 1/5, e não 1/3
como constou na sentença, perfazendo a reprimenda corporal de 7
anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa, calculados no
piso legal.
Na terceira fase, a reincidência do agente
impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, por expressa vedação legal.
A pena, assim, deve ser considerada como
definitiva no patamar supramencionado.
Diante da quantidade de pena e da reincidência
do agente, o regime inicial prisional insta ser o fechado, na esteira do
art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JOSUE SILVA, a
fim de reduzir a sua pena para o patamar de 7 anos, 2 meses e 12
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 720 dias-
multa, calculados no piso legal, mantendo, no mais, a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator